Tribunal: TJSP
Processo: 2265141-84.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – Autos principais que foram à conclusão com a adoção das medidas postuladas no presente 'mandamus' – Perda superveniente do interesse processual – Carência superveniente da ação – Extinção do feito sem resolução do mérito."